Tribunal: TJDFT
Processo: 0735364-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO.
RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. O deferimento da instauração de exame de insanidade mental não é automático ou obrigatório e depende da existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado, que não se mostrou evidente no caso concreto.
2. No crime de receptação a prova da licitude do bem apreendido cabe a quem o detém, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbindo ao réu o dever de demonstrar a posse de boa-fé do objeto ou sua conduta culposa.
3. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
4. Acertada a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência do apelante.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.